Tribunal: TJDFT
Processo: 0719094-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TEMA REPETITIVO 27 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário principal da prova. Não há ofensa ao direito de defesa, nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos em que o conjunto probatório formado pelos documentos apresentados pelas partes é suficiente para elucidar as questões controvertidas. Preliminar rejeitada.
2. O art. 6o, V, Código de Defesa do Consumidor-CDC dispõe sobre o direito do consumidor à modificação da cláusula contratual que estabeleça prestação desproporcional ou revisão de fatos supervenientes que a torne excessivamente onerosa. Paralelamente, "as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor" (art. 47 do CDC).
3. O direito à modificação das cláusulas desproporcionais excepciona o princípio da obrigatoriedade do contrato (pacta sunt servanda) com o objetivo de reequilibrar a relação de consumo e manter A utilidade do contrato para ambas as partes (fornecedor e consumidor).
4. Os dispositivos devem ser analisado em diálogo com o § 2o do art. 51, o qual estabelece o princípio da conservação do contrato. O dispositivo é direcionado ao juiz que, ao constatar a abusividade de uma ou mais cláusulas abusivas, deve realizar esforço hermenêutico de excluí-las sem gerar “ônus excessivo a qualquer das partes”. Se não for possível interpretação a favor do consumidor que mantenha certo equilibro no contrato, o juiz, após excluir o efeito da cláusula abusiva, deve verificar se o contrato mantém condições – sem a cláusula – de cumprir sua função socioeconômica ou, ao contrário, se a nulidade da cláusula irá contaminar e invalidar todo o negócio jurídico.
5. Em síntese, a análise sistemática do CDC evidencia que o juiz tanto pode: 1) invalidar a cláusula abusiva; 2) realizar a modificação do seu conteúdo: 3) interpretar a disposição de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).
6. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça - STJ possui entendimento de que Poder Judiciário pode, excepcionalmente, modificar a taxa de juros remuneratórios, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada (Tema Repetitivo 27).
7. Na hipótese, ficou demonstrado que as taxas de juros aplicadas, no momento da celebração dos contratos, são muito superiores à média de mercado praticada nos mesmos meses. Ademais, dois terços do valor a ser pago pela autora, pela contraprestação dos créditos liberados, são juros remuneratórios.
8. A instituição bancária, por sua vez, se limitou a alegar, genericamente, que seu público-alvo são pessoas, em geral, de baixa renda e com o nome inscrito em entidade de proteção ao crédito, o que enseja maiores custos e riscos nas operações. Todavia, não apresentou qualquer documento que demonstrasse as variáveis utilizadas no cálculo do empréstimo concedido à autora que justificasse a aplicação da taxa de juros tão acima da taxa média de mercado.
9. Demonstrada a abusividade da taxa de juros, com base em parâmetro objetivo - média de mercado -, sem a demonstração das peculiaridades do caso que levaram a sua fixação, cabível a revisão contratual. A sentença deve ser mantida.
10. Recurso conhecido e não provido.